Tribunal: STF
Processo: ARE 1273495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. REQUISITOS PARA AFASTAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: SÚMULA NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES. SIGILO. ARTIGO 6º DA LC 105/2001. RE 601314 E ADIS 2386, 2390, 2397 E 2859. MATÉRIA REGULAMENTADA EM ÂMBITO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 772/2008. PRAZO DECADENCIAL. 5 ANOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. CRÉDITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NÃO CUMULAÇÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. POSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. 
    1. À luz da teoria da aparência, deve-se reputar válida a intimação, visto que efetivada no endereço da pessoa jurídica, por intermédio de funcionária que recebeu o documento na condição de preposta, sem ressalvar qualquer inexistência de poderes de representação, não havendo que se falar em nulidade de intimação. 
    2. O STF fixou, no julgamento do RE 601.314, tese em repercussão geral (tema 225) no sentido da inexistência de ofensa ao sigilo bancário quanto ao artigo 6° da Lei Complementar n.° 105/2001, dispositivo este declarado constitucional, na mesma ocasião, em julgamento conjunto com as ADIs 2386, 2390, 2397 e 2859, restando consignada expressa ressalva em relação aos Estados e Municípios, de forma que estes somente poderão obter as informações de que trata o dispositivo mediante regulamentação da matéria. 
    3. A Lei Complementar Distrital n.° 772/2008 dispõe, em seu artigo 1°, acerca da obrigação das empresas administradoras de cartão de crédito, débito ou similares ao fornecimento mensal à Subsecretaria da Receita de Estado de Fazenda do DF de informações atinentes às operações mercantis e prestações de serviços realizadas por contribuintes inscritos no Cadastro Fiscal do DF. 
    4. O envio das informações pelas administradoras de cartão decorre do cumprimento à determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5° da Lei Complementar n.° 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. 
    5. O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário está previsto no art. 173 do CTN como sendo de 5 anos. Ultrapassado esse prazo, o Fisco perde o direito subjetivo de fazê-lo 
    6. Verificado que o lançamento do tributo ocorreu de ofício, em conformidade com o artigo 149, VII do CTN, por decorrer de procedimento administrativo para apurar a ilicitude perpetrada pelo contribuinte, não há que se em falar aplicação do art. 150, §4° do CTN, devendo ser aplicado o regramento de decadência previsto no art. 173, I do CTN. 
    7. Constatado que os créditos tributários foram regularmente constituídos, recai sobre o contribuinte o ônus da prova no sentido de indicar quais operações tributárias teria realizado sob regime de isenção ou com base de cálculo reduzida, e que constituiriam eventual crédito a ser compensado. 
    8. Consoante o disposto no art. 23 da LC 87/96, o direito à compensação entre débitos e créditos de ICMS ‘está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação’ 
    9. ‘É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do principio do não confisco.’ (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015) 
    10. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso. Precedentes do STF. 
    11. Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma escalonada, conforme §§ 3° e 5° do artigo 85 do CPC. 
    12. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido” (fls. 120-122, vol. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 244-245, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, XII e X do art. 5º e o § 1º do art. 145 da Constituição da República.
    Salienta que “a autoridade fiscal acessa, preliminarmente, os dados do contribuinte e então os compara com as informações prestadas por este. Não há qualquer instauração prévia de procedimento administrativo antes da utilização da informação bancária para fins fiscais” (fl. 320, vol. 2).
    Aponta a inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital n. 772/2008, pois “o procedimento fiscal, realizado com fundamento na Lei Complementar Distrital, já trouxe no próprio ‘Termo de Início de Fiscalização’ do auto de infração nº 17.398/2014 as informações das administradoras de cartão de crédito/débito, transmitidas automaticamente em momento anterior ao início da medida fiscalizadora. Significa dizer, o termo de início foi feito já com base nessas informações, sem que existisse nenhum processo administrativo prévio e sem que se cumprisse os demais requisitos objetivos previstos na decisão do Supremo Tribunal Federal” (sic, fls. 320-321, vol. 2). 
    Sustenta que “o auto de infração ora impugnado se encontra eivado de nulidade, em razão da inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital 772/08, as quais permitem ao Fisco acessar, sem autorização judicial prévia, dados financeiros perante operadoras de cartões de crédito, violando diretamente a garantia do sigilo dos dados pessoais prevista no artigo 5º, X e XII, da Constituição Federal” (fl. 323, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ser incabível a interposição de recurso extraordinário com base na “alínea ‘c’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional” (fls. 409-414, vol. 2).
    A agravante alega que “a controvérsia examina dispositivo de Lei Complementar Distrital (art. 1º da LC Distrital n. 772/08) que autorizou o acesso sistêmico, automático e periódico da administração pública, às informações das operadoras de cartão de crédito, em afronta aos dispositivos da Constituição Federal (art. 6º, 5º, X, XII e LIV, e art. 145, § 1º, CF). Há nesse caso evidente contraste entre o ato administrativo em face da Constituição Federal” (fl. 9, vol. 3). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.314 (Tema 225), este Supremo Tribunal concluiu ser possível à Receita Federal requisitar, sem o crivo de autoridade judicial, informações bancárias de instituições financeiras:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item ‘a’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal’. 7. Fixação de tese em relação ao item ‘b’ do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: ‘A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN’. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 601.314, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.9.2016).
    É de se anotar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, embora tenha concluído pela improcedência do pedido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fez a ressalva quanto aos Estados e Municípios, que somente podem obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto Federal n. 3.724/2001, para resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma estabelecida pela Lei n. 9.784/1999, e o sigilo dos seus dados bancários:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. (…)
    9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários” (ADI n. 2.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2016).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Argumenta a apelante que o crédito tributário questionado originou-se de informações prestadas por administradoras de cartão de crédito/débito, com amparo na Lei Complementar Distrital n.° 772/2008, sem que fossem observadas as condições estabelecidas nos julgamentos do RE 601.314 e ADIs 2386, 2390, 2397 e 2859 para a aplicação do artigo 6° da Lei Complementar n.° 105/2001 em âmbito distrital, em especial a necessidade de prévio processo administrativo, requisição judicial autorizativa da quebra do sigilo e regulamentação da matéria em nível distrital. 
    Descabida a alegação. 
    Os artigos 5° e 6º da Lei Complementar n.° 105/2001 dispõem acerca da obtenção e exame de informações prestadas por instituições financeiras, incluído administradoras de cartões de crédito e débito, a agentes fiscais tributários, conforme se vê: (...) 
    Quanto ao ponto, destaca-se ter o STF fixado, no julgamento do RE 601.314, tese em repercussão geral (tema 225) no sentido da inexistência de ofensa ao sigilo bancário quanto ao artigo 6º da Lei Complementar n.° 105/2001, dispositivo este declarado constitucional, na mesma ocasião, em julgamento conjunto com as ADIs 2386, 2390, 2397 e 2859. 
    Em tal oportunidade, constou, ainda, expressa ressalva em relação aos Estados e Municípios, de forma que estes somente poderão obter as informações de que trata o dispositivo mediante regulamentação da matéria, de forma a resguardar as garantias processuais do contribuinte e o sigilo dos dados bancários. (…)
    Em âmbito distrital, a matéria foi regulamentada pela Lei Complementar n.° 772/2008, em vigor, a qual dispõe expressamente em seu artigo 1º a obrigação das empresas administradoras de cartão de crédito, débito ou similares ao fornecimento mensal à Subsecretária da Receita de Estado de Fazenda do DF de informações atinentes às operações mercantis e prestações de serviços realizadas por contribuintes inscritos no Cadastro Fiscal do DF, conforme se vê: (…)
    O envio das informações pelas administradoras de cartão, dessa forma, decorre do cumprimento à determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5º da Lei Complementar n.° 105/2001. 
    Cumpre ressaltar que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. (...) 
    Já no que tange à necessidade de prévio procedimento administrativo, apesar de a apelante sustentar não ter o Fisco do Distrito Federal cumprido com tal obrigação constante do artigo 6° da LC 105/2001, nota-se dos documentos juntados ao feito a existência de ‘Termo de Início de Fiscalização’, datado de 06/03/2014, notificando a empresa acerca do inicio da ação administrativa fiscal, bem como concedendo oportunidade para se manifestar quanto às informações disponibilizadas pelas administradoras de cartão de crédito/débito, podendo impugná-las, constando expressa ciência (fls. 62/64). 
    Nesse contexto, não se constata qualquer vício de inconstitucionalidade na Lei Complementar Distrital n.° 772/2008, ante a inexistência de violação ao sigilo, configurando-se, de forma equiparada ao regramento federal aplicável, apenas compartilhamento de dados para fins de fiscalização fiscal, sem qualquer ofensa à intimidade e privacidade do contribuinte, observado, ainda, o contraditório mediante regular processo administrativo” (fls. 128-133, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar distrital n. 772/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 225. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A ponderação entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos foi feita no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 225 – RE 601.314/SP). II – A análise de questões versadas no presente recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem no óbice previsto na Súmulas 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.023.465-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida. O Tribunal de origem entendeu que não estariam presentes os requisitos legais para a expedição de ofício à Receita Federal visando à quebra do sigilo fiscal dos sócios da empresa executada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame do acervo probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n. 856.552-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Sigilos fiscal e bancário. Artigo 6º. LC nº 105/2001. Constitucionalidade. Informações bancárias. Requisição direta às instituições financeiras. Possibilidade. Fiscalização fazendária. Pressupostos para entrada em estabelecimento comercial. Ilicitude das provas produzidas na esfera administrativa. Questões de índole infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Plenário da Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/01, o qual permite ao Fisco, conforme sejam preenchidos certos requisitos, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias, o que não viola a isonomia, a capacidade contributiva nem o direito aos sigilos bancário e fiscal. 2. A matéria relativa à maneira pela qual se deu a fiscalização fazendária e à ilicitude das provas produzidas na fase administrativa é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1021, § 4º do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 599.235-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora